Tribunal: TJDFT
Processo: 0715762-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. EMPRÉSTIMOS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. CRÉDITO RESPONSÁVEL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada em face da instituição bancária. 1.1. A agravante alega que os descontos atingiram quase a totalidade de seus rendimentos líquidos, demonstrando a desproporcionalidade no meio de cobrança adotado pela instituição bancária. 1.2. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que se determine a limitação dos descontos que estão sendo feitos em sua remuneração à margem de 30% sobre o valor líquido recebido a título salarial até o julgamento do mérito do presente agravo. Pede, no mérito, a confirmação da liminar.
2. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante abatimento em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
3. Em que pese essa limitação não ser destinada aos mútuos concedidos mediante desconto em conta-corrente, não se pode olvidar que atua com negligência a instituição financeira que, mesmo diante de sucessivos empréstimos, permanece realizando contratos de mútuo com o devedor, sem observar a sua capacidade de endividamento.
4. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também observar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
5. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.